Tribunal: TJSP
Processo: 0039834-73.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação - Ação indenizatória em virtude de acidente de veículo aéreo (contratação de voo panorâmico de helicóptero) - Competência preferencial da Subseção de Direito Privado II reconhecida (11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a Câmaras) – Incidência do art. 5o, II.1, da Resolução no 623/13 do órgão Especial desta Egrégia Corte, a abranger "ações oriundas de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação - Ação indenizatória em virtude de acidente de veículo aéreo (contratação de voo panorâmico de helicóptero) - Competência preferencial da Subseção de Direito Privado II reconhecida (11a a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a Câmaras) – Incidência do art. 5o, II.1, da Resolução no 623/13 do órgão Especial desta Egrégia Corte, a abranger "ações oriundas de representação comercial, comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e edição;" - Prevenção não verificada - Precedentes – Conflito acolhido – PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar o apelo interposto.